Tribunal: CARF
Processo: 10920.722958/2016-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.722958/2016-01
ACÓRDÃO
2102-004.023 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
INTERESSADO
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGELICA DE JOINVILLE
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/10/2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. REJEITADO.
Não sendo constatada a omissão apontada, os Embargos de Declaração
devem ser rejeitados, mantendo-se a decisão integral do v. acórdão
embargado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar os embargos de
declaração. Vencido o conselheiro Cleberson Alex Friess, que acolheu os embargos para sanar a
omissão, em conformidade com os fundamentos do voto do relator, sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.023 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722958/2016-01
2
RELATÓRIO
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto em face do Acórdão2 102-
003.518 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA de 6 de novembro de 2024 que, por
maioria de votos, deu provimento ao RECURSO VOLUNTÁRIO apresentado.
Embargos de Declaração (fls.382/384)
Em 13/01/2025 a PGFN interpôs EMBARGOS DECLARATÓRIOS contra o Acórdão
mencionado por entender, transcreve-se (fl. 383):
Contudo, verifica-se que o voto vencedor do julgado incorreu em omissão, uma
vez que não se manifestou sobre o efetivo cumprimento dos requisitos legais para
o gozo da isenção por parte do recorrente, limitando a avaliar se o contribuinte
possuía CEBAS válido para o período lançado Com efeito, relata a fiscalização que
o sujeito passivo não promovia assistência social beneficente, nem prestava
serviços ao SUS no montante legal, uma vez que, atuava na área da saúde, na
prestação de serviços médico-hospitalares, dirigida ao atendimento aos segurados
de planos de saúde privados e clientes particulares pagos.
A despeito da discussão acerca da existência ou não de CEBAS válido para o
período, fato é que o principal motivador para a suspensão da isenção do
contribuinte foi não cumprimento dos requisitos legais para o gozo de tal benesse
e sobre tais requisitos, o voto condutor da r. decisão nada disse.
Desta feita, a omissão suscitada necessita ser sanada para que a Fazenda Nacional
identifique, com retidão, o fundamento a ser combatido em eventual recurso.
Em 25/05/2025 o Presidente da 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção
proferiu despacho dando seguimento aos Embargos opostos pela Fazenda Nacional, com a
seguinte fundamentação (fls. 390/391):
Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que assiste razão à embargante,
pois o voto vencedor fundamentou a sua decisão somente na existência de CEBAS
válido, deixando de examinar a questão relativa ao cumprimento dos requisitos
legais para o gozo da isenção, que fundamenta o lançamento fiscal, vejamos:
A divergência aqui levantada diz respeito a existência ou não de CEBAS
válido apto a impedir a lavratura dos autos de infração ora guerreados.
É fato que durante o período de autuação a RECORRENTE tinha processo de
renovação do CEBAS em andamento na instância administrativa
competente o que, nos termos do relatório, só foi definitivamente julgado,
com indeferimento, em 29/01/2019, tendo iniciado em 23/12/2009, antes
do término da validade do CEBAS então vigente.
(...)Portanto, uma vez que o recurso administrativo foi admitido e julgado,
ainda que indeferido, nos termos dos Arts 6o, II (Decreto No 8.242/2014);
24, §2o (LEI No 12.101/2009) e. 37, §2o (Lei Complementar 187/2021); o
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.023 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722958/2016-01
3
efeito da decisão denegatória dos requerimentos de renovação de
certificação conta a partir data da publicação da referida decisão, o que
impõe o reconhecimento de CEBAS válido até a decisão administrativa
denegatória definitiva.
Assim, como o período fiscalizado refere-se aos exercícios de 2009 a 2011,
e a decisão definitiva de indeferimento ocorreu em 29/01/2019, forçoso se
torna o reconhecimento da impossibilidade de se manter os débitos
tributários lançados, uma vez que a RECORRENTE se encontrava coberta
pela imunidade/isenção das contribuições para a seguridade social por
possuir CEBAS válido e cumprir os requisitos do Art. 14 do CTN.
(destaquei) (e-fls. 374/376)
Assim, tendo em vista que o lançamento fiscal também se baseou na constatação
de irregularidades nos requisitos da certificação, que persistiam no período da
fiscalização, conforme consta do Relatório Fiscal, às e-fls. 57/58, resta
demonstrado que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar a
questão apontada na fundamentação da autuação fiscal.
Portanto, a alegação de omissão aventada pela Fazenda Nacional resta
procedente.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
A eventual omissão diz respeito ao fundamento adotado pela FISCALIZAÇÃO
quando da Lavratura do Auto de Infração que não teria sido enfrentado pelo Acórdão Embargado.
Para deslinde da questão levantada importante revisitar o RELATÓRIO FISCAL (fl.
58), que motiva a presente autuação, negritei:
4.1. As GFIPs entregues pelo sujeito passivo não trazem as Contribuições
incidentes sobre as remunerações de seus empregados e contribuintes
individuais, parte da empresa/empregador, nem a Contribuição Adicional à da
GILRAT, e, nem as Contribuições Destinadas aos Terceiros, incidentes sobre as
remunerações de seus empregados, pois, como a empresa/empregador se
declarou EBAS isenta (código de recolhimento “639”), estas Contribuições não
foram constituídas por GFIPs.
4.2. Entretanto, diante do indeferimento do pedido de renovação do CEBAS do
período 29/12/2009 a 28/12/2012, estas contribuições passam a ser devidas.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.023 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722958/2016-01
4
Em que pese o Despacho de Prosseguimento mencionar as folhas 57/58 do
relatório fiscal, as quais trariam outros fundamentos para a autuação, este relator ousa discordar,
pois, tais trechos, também mencionados nos Embargos, apenas citam eventos anteriores sem,
contudo, motivar o lançamento, transcreve-se (fls. 57/58):
3.1. A ABEJ, mantenedora do Hospital Dona Helena, alegava a condição de
entidade beneficente de assistência social prevista na Lei no 12.201/2009 e, com
base nisto, vinha-se usufruindo da isenção das Contribuições Sociais prevista
nesta Lei.
3.2. Ocorre que, em fiscalizações anteriores da Receita Federal do Brasil, se
constatou que esta entidade não promovia assistência social beneficente, nem
prestava serviços ao SUS no montante legal. Com efeito, a ABEJ/HDH atuava na
área da saúde, na prestação de serviços médico-hospitalares, dirigida ao
atendimento aos segurados de planos de saúde privados e clientes particulares
pagos. Tais fatos persistem.
3.3. Diante disto, com base no artigo 27, inciso II, da Lei no 12.101/2009, foram
lavradas RAs ao MDS e MS (RAs nos
10920.721179/2012-56
e
10920.722489/2015-31),
que
tinham
por
objeto
proposta
de
cancelamento/indeferimento do CEBAS da entidade.
3.4. No dia 27/06/2016 foi publicada no DOU a Portaria SAS/MS no 764, de
23/06/2016, que indefere o pedido de renovação do CEBAS da ABEJ/HDH, relativo
ao período 29/12/2009 a 28/12/2012.
A corroborar com este entendimento, citam-se o Termo de Início do Procedimento
Fiscal (fl.63);
1. Face à publicação da Portaria SAS/MS no 764, de 23/06/2016, DOU de
27/06/2016, e às disposições dos §§ do artigo 26 da Lei 12.101/2009, as
contribuições de que trata esta Lei serão lançadas de ofício. Diante disto, a
entidade poderá optar por escrito pela forma de tributação da CSLL que lhe
convier: lucro real ou arbitrado com base na receita conhecida. Em caso de opção
pelo lucro real, deverão ser apresentados os livros diários, razões e LALUR. - De
01/01/2011 até 31/12/2012
e os Autos de Infração lavrados (fls.3, 4, 5, 21 e 22):
INFRAÇÃO: GILRAT SOBRE BASES DECLARADAS - INDEF/CANCEL DE CEBAS
ESTABELECIMENTO: 84.694.405/0001-67 FPAS: 5150 - GERAL - COMERCIO/SERV.
DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS CNAE: 8610-1/01 - ATIVIDADES DE
ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA
ATENDIMENTO
INFRAÇÃO: GILRAT SOBRE BASES DECLARADAS - RT - INDEF/CANCEL DE CEBAS
ESTABELECIMENTO: 84.694.405/0001-67 FPAS: 5150 - GERAL - COMERCIO/SERV.
DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS CNAE: 8610-1/01 - ATIVIDADES DE
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.023 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722958/2016-01
5
ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA
ATENDIMENTO
INFRAÇÃO: CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA SOBRE BASES DECLARADAS -
INDEF/CANCEL DE CEBAS ESTABELECIMENTO: 84.694.405/0001-67 FPAS: 5150 -
GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS CNAE:
8610-1/01 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-
SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO
INFRAÇÃO: CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA SOBRE BASES DECLARADAS - RT -
INDEF/CANCEL DE CEBAS ESTABELECIMENTO: 84.694.405/0001-67 FPAS: 5150 -
GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS CNAE:
8610-1/01 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-
SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO
INFRAÇÃO: CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA DE CONTRIB INDIVIDUAL SOBRE BASES
DECLARADAS -INDEF/CANCEL DE CEBAS ESTABELECIMENTO: 84.694.405/0001-67
INFRAÇÃO: ADICIONAL DE GILRAT PARA FINANC DA APOSENT ESPECIAL 25 ANOS -
EMPRESAS EM GERAL - INDEF/CANCEL DE CEBAS ESTABELECIMENTO:
84.694.405/0001-67
INFRAÇÃO: ADICIONAL DE GILRAT PARA FINANC DA APOSENT ESPECIAL 25 ANOS -
EMPRESAS EM GERAL - INDEF/CANCEL DE CEBAS ESTABELECIMENTO:
84.694.405/0001-67
INFRAÇÃO: SALÁRIO-EDUCAÇÃO - FNDE - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS -
INDEF/CANCEL DE CEBAS ESTABELECIMENTO: 84.694.405/0001-67 FPAS: 5150 -
GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS CNAE:
8610-1/01 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-
SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO
INFRAÇÃO: INCRA - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS - INDEF/CANCEL DE CEBAS
ESTABELECIMENTO: 84.694.405/0001-67 FPAS: 5150 - GERAL - COMERCIO/SERV.
DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS CNAE: 8610-1/01 - ATIVIDADES DE
ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA
ATENDIMENTO
INFRAÇÃO: INCRA - RT - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS - INDEF/CANCEL DE CEBAS
ESTABELECIMENTO: 84.694.405/0001-67 FPAS: 5150 - GERAL - COMERCIO/SERV.
DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS CNAE: 8610-1/01 - ATIVIDADES DE
ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA
ATENDIMENTO
INFRAÇÃO: SENAC - RT - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS - INDEF/CANCEL DE CEBAS
ESTABELECIMENTO: 84.694.405/0001-67 FPAS: 5150 - GERAL - COMERCIO/SERV.
DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS CNAE: 8610-1/01 - ATIVIDADES DE
ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA
ATENDIMENTO
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.023 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722958/2016-01
6
INFRAÇÃO: SENAC - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS - INDEF/CANCEL DE CEBAS
ESTABELECIMENTO: 84.694.405/0001-67 FPAS: 5150 - GERAL - COMERCIO/SERV.
DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS CNAE: 8610-1/01 - ATIVIDADES DE
ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA
ATENDIMENTO
INFRAÇÃO: SESC - RT - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS - INDEF/CANCEL DE CEBAS
ESTABELECIMENTO: 84.694.405/0001-67 FPAS: 5150 - GERAL - COMERCIO/SERV.
DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS CNAE: 8610-1/01 - ATIVIDADES DE
ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA
ATENDIMENTO
INFRAÇÃO: SESC - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS - INDEF/CANCEL DE CEBAS
ESTABELECIMENTO: 84.694.405/0001-67 FPAS: 5150 - GERAL - COMERCIO/SERV.
DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS CNAE: 8610-1/01 - ATIVIDADES DE
ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA
ATENDIMENTO
Ou seja, longe de fundamentar o auto de infração, os fatos narrados no RELATÓRIO
FISCAL noticiam conclusões e representações administrativas anteriores que culminaram em
notificações para que o Ministério da Saúde tomasse as providências cabíveis para revogação ou
indeferimento do CEBAS.
Como o objeto do processo não é a exclusão do CEBAS, não há como entrar no
mérito destas representações.
De outra feita, importante notar que o Acórdão da DRJ se recusou a apreciar as
causas que deram origem a suspensão da condição de entidade beneficente da RECORRENTE
(fls.169):
Neste tópico, entendo que a suplicante debate o cancelamento da isenção.
Pois bem, em que pese os argumentos da defesa, não está em pauta no presente
julgamento o cancelamento da isenção, o qual está sendo discutido nas
Representações
Administrativas
–
RA
no
10920.721179/2012-56
e
10920.722489/2015-31, mas sim o lançamento fiscal propriamente dito, motivo
pelo qual a decisão desta DRJ deve se restringir às matérias afetas exclusivamente
ao lançamento, tais como os seus aspectos formais, decadência, bases de cálculo,
alíquotas, etc (inciso I, do art. 21, da lei no 12.101/2009).
Dessa forma, concluo pela impertinência de defesa em relação aos fundamentos
que ensejaram o cancelamento da isenção.
Ademais, importante transcrever trecho do Acórdão da 1a instância (fls. 164/165):
O direito à isenção está condicionado à posse da certificação disciplinada no
capítulo II da Lei no 12.101/2009, cuja análise e decisão da concessão e da
renovação são apreciadas pelos Ministérios da Saúde (entidades da área de
saúde), da Educação (entidades educacionais) e do Desenvolvimento Social e
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.023 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722958/2016-01
7
Combate à Fome (entidades de assistência social), bem como, no período do
lançamento, ao atendimento dos requisitos nela descritos.
Portanto, com relação à certificação, compete à Fiscalização da RFB apenas
verificar se a entidade possui o certificado emitido pelo Ministério competente,
que é o responsável pela análise e decisão da concessão e da renovação.
Possuindo a certificação, a Fiscalização deve verificar se a entidade cumpre os
requisitos previstos na Lei no 12.101/2009.
A Autoridade Lançadora informa no Relatório Fiscal que de acordo com os fatos
apurados em fiscalizações anteriores, a impugnante não faz jus à isenção legal
prevista na Lei no 12.101/2009, porquanto não atendeu aos requisitos para a
fruição do benefício legal.
Ocasião em que a Autoridade Fiscal, com base com base no artigo 27, inciso II, da
Lei no 12.101/2009, emitiu as Representações Administrativas – RA no
10920.721179/2012-56
e
10920.722489/2015-31,
ao
Ministério
de
Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS e ao Ministério da Saúde – MS,
propondo o cancelamento/indeferimento do CEBAS da entidade.
Denota-se, portanto, que a FISCALIZAÇÃO e o ACÓRDÃO fundamentaram a
autuação na ausência do CEBAS e em FISCALIZAÇÕES ANTERIORES, que não foram juntadas aos
autos e nem tão pouco foram encontrados processos formalizados referentes a exclusão da
condição de entidade isenta.
Importante ainda destacar que a razão de decidir do VOTO VENCIDO foi o
entendimento de que o presente lançamento tinha como objetivo a PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA
até a conclusão do processo administrativo de renovação do CEBAS, não tendo enfrentado outros
motivos que justificassem ou fundamentassem o lançamento, além da ausência do CEBAS.
Acrescenta-se, que nada foi trazido aos autos que comprovasse a não observância
dos requisitos previstos no Art. 14 do CTN e, nem tão pouco foi assegurado à RECORRENTE a
oportunidade de fazer as contraprovas.
Logo, entendo que, ao contrário do defendido pela FAZENDA NACIONAL, não há
omissão a ser suprida no ACÓRDÃO EMBARGADO, uma vez que a omissão alegada não serviu de
fundamento para a autuação e nem foi discutida nos autos.
O art. 116 do Regimento Interno do CARF assim dispõe:
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Ora, conforme descrito anteriormente, a decisão já examinou o único fundamento
efetivo do lançamento — a ausência do CEBAS válido — e concluiu que o certificado estava
regular. As referências feitas pela fiscalização a outras infrações não constituíram objeto do
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.023 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722958/2016-01
8
lançamento, tampouco fundamentaram a exigência tributária ou o crédito lançado. Foram
menções laterais, acessórias e não serviram de base para a constituição do crédito.
Portanto, não há omissão quanto a ponto essencial, pois o órgão julgador enfrentou
a matéria central do auto de infração. A jurisprudência do CARF é pacífica no sentido de que não
há dever de examinar considerações irrelevantes ou meramente ilustrativas trazidas pela
fiscalização se não constituírem fundamentos autônomos do lançamento e que não sejam
elementos internos da decisão:
Numero do processo: 16095.720298/2012-48 Turma: Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara: Terceira Câmara Seção: Segunda
Seção de Julgamento Data da sessão: Wed Aug 08 00:00:00 UTC 2018 Data da
publicação: Wed Sep 26 00:00:00 UTC 2018 Ementa: Assunto: Contribuições
Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/04/2009 a 31/12/2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. ELEMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
DA DECISÃO. De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão
contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
Somente a contradição, omissão ou obscuridade interna é embargável, não
alcançando eventual os elementos externos da decisão, circunstância que
configura mera irresignação. ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. Estando o acórdão fundamentado pelos seus
próprios elementos, motivado em legislação e precedente, contendo todos os
requisitos exigidos em Lei, com relatório, voto e conclusão, e estando o
dispositivo adequado com o voto proferido, não há razão para provimento dos
embargos de declaração opostos com efeitos infringentes. Embargos Rejeitados.
Numero da decisão: 2301-005.524

Numero do processo: 19647.009236/2004-76 Turma: Primeira Turma Ordinária da
Segunda Câmara da Terceira Seção Câmara: Segunda Câmara Seção: Terceira
Seção De Julgamento Data da sessão: Wed Sep 27 00:00:00 UTC 2017 Data da
publicação: Tue Oct 24 00:00:00 UTC 2017 Ementa: Assunto: Classificação de
Mercadorias Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003 EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA ANÁLISE DE
MÉRITO. A legislação do Processo Administrativo Fiscal não autoriza, sob o
pretexto de omissão do acórdão recorrido, nova análise de mérito em sede de
embargos de declaração. Omissão é a falta de manifestação expressa sobre algum
‘ ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual
deveria manifestar-se o colegiado, o que, igualmente, também não se evidenciou
perante a decisão embargada.
Numero da decisão: 3201-003.167

Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.023 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722958/2016-01
9
A decisão administrativa deve enfrentar os fundamentos que sustentam o
lançamento (art. 50, Lei 9.784/1999). Se a menção não é fundamento, não há obrigação de análise
detalhada, além disso os Embargos não podem inovar, ampliando o escopo do lançamento, ou
introduzir nova causa de pedir.
Logo, os embargos de declaração opostos não devem ser acolhidos porque:
1. O órgão julgador enfrentou o fundamento essencial do lançamento (ausência
de CEBAS válido).
2. As “outras infrações” mencionadas pela fiscalização não constituíram objeto do
lançamento nem fundamento autônomo da exigência tributária.
3. Não há omissão sobre ponto relevante capaz de alterar o resultado do
julgamento.
4. Os embargos, portanto, têm caráter meramente infringente, o que não se
admite nessa via.
Assim, rejeitam-se os embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional, por
inexistir omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. A decisão enfrentou de
modo suficiente a matéria objeto do lançamento — a validade do CEBAS — e as demais menções
feitas pela fiscalização não constituíram fundamento autônomo para a constituição do crédito
tributário, não havendo obrigatoriedade de análise individualizada. Embargos rejeitados.
Conclusão
Diante do exposto, rejeita-se os Embargos de Declaração opostos, permanecendo a
integralidade da decisão do v. acórdão embargado.

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 401
DF CARF MF
Original